Tribunal: TJSP
Processo: 1008483-18.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Ferroviários inativos e pensionistas DA EXTINTA FEPASA – SEXTA-PARTE –– Pretensão ao recebimento da sexta-parte – Cabimento – Ferroviários da extinta FEPASA são considerados servidores públicos estaduais por injunção legal, submetendo-se ao regime jurídico estatutário – Previsão do artigo 129 da Constituição Estadual de São Paulo, que adota a expressão servidor

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Ferroviários inativos e pensionistas DA EXTINTA FEPASA – SEXTA-PARTE –– Pretensão ao recebimento da sexta-parte – Cabimento – Ferroviários da extinta FEPASA são considerados servidores públicos estaduais por injunção legal, submetendo-se ao regime jurídico estatutário – Previsão do artigo 129 da Constituição Estadual de São Paulo, que adota a expressão servidor público de modo genérico – Precedentes do C. STF – Juros de mora e correção monetária – Deverão ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008483-18.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANA PIERONI WURSCHIG, DIRCE FRANCISCA DE ALMEIDA, EDI
CRISTI ROSSI, ERCIA RODRIGUES, FRANCISCO DE ALMEIDA LIMA
JÚNIOR e DARCI ELMI FOGAÇA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008483-18.2015.8.26.0053 -Voto no 17.001
2
Apelação Cível no 1008483-18.2015.8.26.0053
Apelantes: Ana Pieroni Wurschig, Dirce Francisca de Almeida, Edi
Cristi Rossi, Ercia Rodrigues, Francisco de Almeida Lima Júnior e Darci
Elmi Fogaça
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17.001
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
FERROVIÁRIOS
INATIVOS E PENSIONISTAS DA EXTINTA FEPASA

SEXTA-PARTE
Pretensão ao recebimento da sexta-parte
Cabimento Ferroviários da extinta FEPASA são considerados
servidores públicos estaduais por injunção legal, submetendo-se ao
regime jurídico estatutário
Previsão do artigo 129 da
Constituição Estadual de São Paulo, que adota a expressão
servidor público de modo genérico Precedentes do C. STF
Juros de mora e correção monetária Deverão ser aplicados os
parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o
julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810

Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Pieroni
Wurschig e outros, ferroviários aposentados e pensionistas de ex-servidores
da FEPASA, em face da r. sentença de fls. 211/217 que, nos autos de ação
ordinária1 movida contra a Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o
pagamento de sexta-parte, julgou improcedente o pedido. Condenou os
autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
judicial.
Pugnam os autores pela reforma do julgado, sustentando, em
síntese, que fazem jus ao recebimento da sexta-parte sobre os proventos
integrais, nos termos do artigo 129 da Constituição Estadual, que não faz
distinção entre os servidores públicos.
1 Valor da causa de R$ 48.000,00 em 11/03/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008483-18.2015.8.26.0053 -Voto no 17.001
3
Recurso recebido, processado e respondido.
O feito foi distribuído, em 11/09/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por ferroviários aposentados
e pensionistas de ex-servidores da FEPASA, pleiteando o pagamento de sexta-
parte sobre os vencimentos integrais.
No que tange à sexta-parte, dispõe o art. 129 da Constituição
Estadual:
Art. 129. Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo,
por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que
se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observando o
disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição.
Ao que se verifica, a norma não faz qualquer distinção na
utilização da expressão 'servidor público estadual', devendo ser utilizada a sua
interpretação mais abrangente, englobando todo aquele que presta serviço a
Administração, independentemente da forma de contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008483-18.2015.8.26.0053 -Voto no 17.001
4
Por outro lado, os ferroviários da extinta FEPASA são
considerados
servidores
públicos
estaduais
por
injunção
legal,
submetendo-se ao regime jurídico estatutário, tendo em vista o disposto nos
arts. 192 e 193, do Decreto Estadual n° 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários
das Estradas de Ferro de propriedade e administração do Estado), que
estabelece:
Art. 192 - O pessoal dos serviços e repartições criados, mantidos
ou administrados pelo Estado, associado obrigatório de institutos ou
Caixas de aposentadoria, e Pensões, quando aposentado terá direito ao
provento assegurado aos demais funcionários ou servidores do Estado,
de acordo com a legislação que vigorar.
Parágrafo único - A diferença entre o provento pago pelo Instituto
ou Caixa respectiva e aquele a que tiver direito, na forma legal, correrá
por conta da Estrada.
Art. 193 - Ao servidor aposentado de acordo com o dispositivo
anterior, é assegurado o aumento dos seus proventos no caso de
majoração geral dos salários ativos de categoria e funções iguais às que
respectivamente pertencia, bem como no caso de aumento geral de
salários concedidos sob a forma de promoções que abranjam uma ou
mais categorias de servidores da repartição.
Parágrafo
único
-
Neste
caso,
os
proventos
serão
proporcionalmente ajustados aos novos salários, na conformidade das
leis que regulam a aposentadoria dos funcionários públicos.
Logo, constata-se que, já em 1959, o Estatuto submetia os
ferroviários estaduais às mesmas leis que regiam os funcionários públicos.
Ademais, quando houve a incorporação da FEPASA pela Rede
Ferroviária Federal - RFFSA, por meio do Decreto Federal n° 2.502/1998 e
da Lei Estadual 9.343/96, esta assumiu todas as obrigações de natureza
mercantil e trabalhista daquela, e a Fazenda do Estado de São Paulo assumiu
a obrigação de complementar os proventos dos aposentados e pensionistas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008483-18.2015.8.26.0053 -Voto no 17.001
5
adotando como parâmetro os salários de seus servidores ainda em atividade.
O C. STF ao analisar a situação dos ex-servidores da FEPASA,
assim já decidiu:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL. EX-SERVIDORES DA FEPASA. REGIME
ESTATUTÁRIO.
PENSIONISTAS.
PENSÃO
INTEGRAL.
AUTOAPLICABIL1DADE DO ARTIGO 40, § 5o (ATUAL § 7o) DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Orientação de ambas as Turmas
deste Tribunal no sentido de que os antigos ferroviários que atuavam
perante a extinta FEPASA estavam submetidos ao regime jurídico
estatutário e não à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 2.
Recebimento de pensão por morte no valor da totalidade dos
vencimentos ou proventos dos servidores falecidos, à luz do
autoaplicável art. 40, § 5° (atual § 7o), da Constituição do Brasil,
observado o teto inscrito no art. 37, XI, da CB/88. Precedentes. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(STF, AI-AgR 548235/SP, Rel. Ministro. Eros Grau, j. 16/05/2006,
Segunda Turma, DJ 09-06-2006).
Vale ressaltar, ainda, que a Constituição Federal, em seu art. 40,
§4o, e a Constituição Estadual, em seu art. 126, §§ 4o e 5o, assegura aos
inativos e pensionistas os mesmos direitos concedidos aos servidores em
atividade.
Nesse sentido, leciona José Afonso da Silva (Curso de Direito
Constitucional Positivo, 16a ed., Malheiros, 1999, pp. 673/674):
É garantia constitucional dos aposentados a revisão de seus
proventos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se
modificar a remuneração (ou o subsídio) dos servidores em atividade,
sendo também estendidos aos inativos e pensionistas quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria ou
serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei (art.
40, § 8o, EC-20/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008483-18.2015.8.26.0053 -Voto no 17.001
6
Assim sendo, de rigor a concessão da sexta-parte aos autores.
Nesse sentido, o posicionamento desta Câmara:
Apelação Cível - Pensionistas de ex-ferroviários da extinta Fepasa -
Pretensão de recebimento da sexta-parte sobre a complementação de
pensão - Improcedência do pedido pronunciada em primeiro grau -
Incidência sobre os vencimentos integrais - Cabimento - Aplicação do
art. 129 da Constituição Estadual que adota a expressão servidor
público de modo genérico, abrangendo todo aquele que presta serviço a
Administração, independentemente da forma de contratação - Norma
de
eficácia
imediata,
prescindindo
de
regulamentação
ou
complementação em legislação infraconstitucional - Precedente do E.
STF enquadrando os antigos ferroviários como servidores e não na
CLT - Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
0615652-68.2008.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador:
3a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
21/05/2019; Data de Registro: 05/06/2019)
APELAÇÃO
CÍVEL.
FERROVIÁRIOS
INATIVOS
E
PENSIONISTAS
DA
EXTINTA
FEPASA.
PRETENSÃO
DA
INCIDÊNCIA
SEXTA
PARTE
SOBRE
OS
PROVENTOS
INTEGRAIS. Prescrição do fundo de direito inocorrente. Valores
devidos mês a mês, renovando-se e o direito à percepção de eventual
aumento mês a mês. Aplicação do art. 129 da Constituição Estadual que
adota a expressão servidor público de modo genérico, abrangendo todo
aquele que presta serviço a Administração, independentemente da
forma de contratação. Verba honorária fixada em 10% do valor da
condenação, nos termos do artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil.
Recurso provido. (Apelação 1001487-38.2014.8.26.0053; Relator(a):
Ronaldo Andrade; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 15/12/2015; Data de registro:
28/01/2016)
EMBARGOS INFRINGENTES - FEPASA - ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO - SEXTA PARTE - Pretensão de incidência
sobre os vencimentos integrais Admissibilidade Inteligência do art.
129, da Constituição Federal, que previu o pagamento da sexta-parte
aos servidores públicos estaduais que completassem 20 anos de efetivo
exercício, sem distinção, se contratados, nomeados, ou celetistas

Pensionistas e aposentados da extinta FEPASA
Servidores
estatutários, a teor do Decreto-Lei n° 35.530/50 - Reconhecimento da
incidência sobre as vantagens que compõem os vencimentos,
incorporadas ou não, salvo as vantagens eventuais, como por exemplo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008483-18.2015.8.26.0053 -Voto no 17.001
7
restituição de imposto de renda retido a maior, despesas ou diárias de
viagem de funcionário a serviço, ajuda de custo, auxílio-alimentação,
auxílio-transporte, auxílio enfermidade, auxílio-funeral e outras que
tenham natureza assistencial e eventual - Incidência do referido
adicional sem a restrição da EC 19/98 - Embargos infringentes
rejeitados.
(Embargos
Infringentes
0002806-07.2011.8.26.0589;
Relator(a): Antonio Carlos Malheiros; Comarca: São Simão; Órgão
julgador: 3a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
25/03/2014; Data de registro: 03/07/2014)
Cabe acrescentar que a sexta-parte deve incidir sobre o salário-
base padrão e as vantagens efetivamente recebidas, excluídas as eventuais.
Isto posto as diferenças devidas serão apuradas em liquidação de
sentença, respeitada a prescrição quinquenal, ou seja, serão devidas a partir de
11/03/2010, e com relação aos juros de mora e correção monetária, tem-se o
seguinte.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento
do incidente de Repercussão Geral Tema no 810 do STF, atrelado ao RE no
870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre índices de correção e
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008483-18.2015.8.26.0053 -Voto no 17.001
8
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Dentro deste contexto, tendo em vista tratar-se de matéria de
ordem pública, somando-se ainda ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 870.947 - Tema 810, deverão ser
aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença.
Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Dessa forma, de rigor a reforma da sentença para determinar o
pagamento da sexta-parte aos autores, conforme requerido na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008483-18.2015.8.26.0053 -Voto no 17.001
9
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
para determinar o pagamento da sexta-parte aos autores, conforme
fundamentado.
Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
MAURICIO FIORITO
Relator